Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-75.2020.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001504-75.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EZEQUIAS ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 487.740.301-91 (APELANTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), EZEQUIAS ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 487.740.301-91 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – TEMA REPETITIVO N.º 692 DO STJ – REVISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DEFINIDO PELA CORTE QUANDO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Idênticos requisitos são exigidos para a outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91)

3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio-doença.

4. A devolução dos valores recebidos pelo beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS-, em virtude de antecipação de tutela provisória posteriormente revogada, é matéria sob apreciação do Superior Tribunal de Justiça, na petição n.º 12482 – DF (2018/0326281-2), pendente de julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual deverá ser observado, na execução, o que vier a ser definido naquela Corte Superior.

4. Recurso do autor não provido e Recurso do réu provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
EZEQUIAS ALMEIDA DE ARAÚJO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação previdenciária n. 1001504-75.2020.8.11.0055,
julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

A parte apelante Ezequias Almeida de Araújo recorre argumentando que sua total e permanente incapacidade laboral foi demonstrada, destacando que o laudo técnico contestado apresenta contradições, erros e inconsistências.

Sustenta que o segurado mencionado na norma é qualquer indivíduo incapaz de exercer a atividade para a qual está habilitado ou habitualmente realizava, levando em conta também fatores pessoais como idade, educação e condição de saúde para enquadrá-lo na previsão legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, resultando na reforma da sentença para conceder a aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença (Id. 203228721).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apela exclusivamente com base na possibilidade de cobrar os valores pagos à parte autora nos próprios autos, devido à revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

Por fim, requer o provimento do recurso para que

seja modificada a sentença de mérito, condenando a parte autora a reembolsar os valores recebidos em decorrência da decisão antecipatória de tutela revogada, permitindo que a cobrança dos valores devidos seja realizada nos próprios autos.

A parte apelada Ezequias Almeida de Araújo apresentou contrarrazões no Id.

203228729.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 204312664).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir antecedente

lógico, a apelação do requerente Ezequias Almeida de Araújo, já que defende a reforma do ato sentencial em sua totalidade.

Do recurso de apelação do autor Ezequias Almeida de Araújo

O cerne do presente recurso cinge-se a verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
aposentadoria por invalidez.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que,
havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[grifo nosso]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante não possui qualquer incapacidade para a atividade laborativa habitual. Vejamos:

“(...)
4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares com radiculopatia, espondiloartrose lombar, estando em acompanhamento e em uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

[...]

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

[...]

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

[...]

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica. (...)”
(id. 203228699)

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham apresentado alguma incapacidade na fase inicial de tratamento, o laudo pericial é claro ao apontar a existência de capacidade laborativa para a atividade habitual, sem qualquer redução temporária ou parcial.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurada que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Dessa feita, o apelo não merece provimento.

Do recuso de apelação do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

O ponto central do presente recurso está relacionado à possibilidade de reembolso dos valores pagos à parte autora nos próprios autos, devido à revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

Em relação à restituição dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), devido à antecipação de tutela provisória posteriormente revogada, o c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 692 (REsp n.º 1.401.560/MT), estabeleceu a seguinte tese: "
A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
".

Em recente julgamento da petição n.º 12482 – DF (2018/0326281-2), foi levantada uma questão de ordem para determinar se o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 692/STJ seria confirmado, alterado ou cancelado. A tese anterior foi reafirmada, com uma modificação no texto para se adequar à nova legislação aplicável, sendo expressa nos seguintes termos:

“
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
”.

Eis a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ ( RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4º, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF ( ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1.
A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ ( REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 ( REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9.
A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.
(...)

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país. (...)

16.
Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.
(...)

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir:
"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".
( Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022).
[grifo nosso].

Entretanto, foram opostos embargos de declaração contra o v. acórdão citado, ou seja, não houve o trânsito em julgado, razão pela qual a matéria permanece pendente de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, mostra-se devida a devolução dos valores percebidos pelo segurado, diante da revogação da tutela em decorrência do julgamento improcedente dos pedidos.

Por oportuno, considerando a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos na Petição nº 12482/2018 – DF, em sede de execução, nos termos do artigo 302, inciso I, parágrafo único, do CPC, a questão deverá ser analisada e decidida de acordo com o que for definido pela Corte Superior.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NATUREZA ACIDENTÁRIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – TEMA REPETITIVO N.º 692 DO STJ – REVISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DEFINIDO PELA CORTE QUANDO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.º 1.044, DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. A devolução dos valores recebidos pelo beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS-, em virtude de antecipação de tutela provisória posteriormente revogada, é matéria sob apreciação do Superior Tribunal de Justiça, na petição n.º 12482 – DF (2018/0326281-2), pendente de julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual deverá ser observado, na execução, o que vier a ser definido naquela Corte Superior.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.º 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040283-15.2018.8.11.0041, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor.

2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia federal, para determinar a devolução dos valores percebidos pelo segurado, em razão da revogação da antecipação da tutela, observado o que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na Petição nº 12482/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024